Tribunal: TJDFT
Processo: 0748212-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
direito processual. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. obrigação de fazer. transferência de veículo e pagamento de débitos sob pena de multa diária. pedido de expedição de ofício ao detran-df. descabimento. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que intimou o executado, aqui agravante, para satisfazer a obrigação de fazer, consistente na transferência de titularidade de veículo, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cumprimento da obrigação de fazer pelo executado; e (ii) analisar a viabilidade de expedição de ofício ao DETRAN para proceder à transferência da titularidade do veículo.
III. Razões de decidir
3. Conforme o art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao adquirente do veículo promover a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente, sendo ato administrativo complementar indispensável deve ser providenciado pelo adquirente para assegurar a atualização dos registros públicos.
4. A atipicidade dos meios executivos prevista no art. 536 do CPC não autoriza a determinação judicial para que o DETRAN/DF realize a transferência do veículo quando tal obrigação não está prevista no título executivo, uma vez que não se pode impor os efeitos da sentença a terceiros estranhos ao processo.
5. Ausente comprovação de cumprimento da obrigação e inexistindo amparo legal para compelir o DETRAN/DF a proceder à transferência independentemente dos débitos existentes, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123. CPC, art. 536
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0702612-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 16/05/2024; AGI 0715561-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08/05/2025.